Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 76783427 a parte apelante manifesta a desistência do recurso. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da apelante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e a existência de poderes específicos para tanto (ID 76554454), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação (ID 76783427), para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, baixem os autos à origem. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator